Tribunal: CARF
Processo: 10830.721721/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721721/2011-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.802 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
EUGENIO MARTINS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721721/2011-07
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721721/2011-07

Como consta do acórdão recorrido, contra o contribuinte acima identificado foi
emitida a notificação de lançamento de fls. 12/14, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
físicas, ano-calendário 2009, por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 117.762,91, referente à fonte pagadora Syngenta Proteção
de Cultivos Ltda.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária negou provimento ao recurso
voluntário para manter a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento. No entendimento do
Colegiado o contribuinte teria se equivocado quanto ao valor do IRRF compensado em sua DAA
do ano-calendário de 2009. Considerando valores recebidos de forma parcelada em razão de
ação trabalhista e as respectivas atualizações desses rendimentos e do imposto retido em razão
do atraso no recolhimento pela fonte pagadora, a diferença do IRRF deveria ter sido calculada e
aproveitada de forma proporcional pelo contribuinte.
O acórdão 2402-009.978 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte que não
corresponda ao rendimento sujeito ao ajuste.
Intimado o contribuinte interpôs embargos de declaração, não admitidos por meio
do despacho de fls. 152/156. Ato contínuo apresentou Recurso Especial.
Com base no acórdão paradigma 2801-004.010 é devolvido a esta Câmara
Superior o debate acerca “IRPF. Ação trabalhista. IRRF. Critérios de sua “compensação” na
declaração de ajuste”. A divergência foi assim resumida pelo recorrente: Infere-se que a
jurisprudência é clara no sentido de que, havendo a prova nos autos quanto ao recolhimento do
IRRF – o que se dá no caso em apreço, no qual não houve qualquer contestação ao fato de que a
fonte pagadora efetivou recolhimento a título de IRRF no importe total correspondente a R$
795.834,20 – então, inconteste que deve-se assegurar ao contribuinte seu direito à
“compensação” desse montante, por ocasião do ajuste.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721721/2011-07

Antes de entrar no mérito do recurso, julgo pertinente tecer comentários acerca do
seu conhecimento.
Como exposto, em julgamento recurso especial do contribuinte por meio do qual
se discute o direito de compensar no Ajuste Anual os valores totais e efetivamente recolhidos
pela fonte pagadora à título de IRRF incidente sobre verbas reconhecidas em ação trabalhista.
No caso concreto, conforme descrito no acórdão recorrido, temos a seguinte
especificidade que afasta, no meu entendimento, a semelhança com o acórdão paradigma:
Cabe destacar que o rendimento em questão foi recebido em ação trabalhista, em duas
parcelas, sendo uma em 2006 e outra em 2009.
Pois bem, quando do recebimento da primeira parcela, em 2006, os valores
referentes às duas parcelas foram atualizados até a data de recebimento da
primeira parcela, conforme quadro a seguir, extraído da decisão recorrida:

E, em relação a esse quadro, trazemos à baila, também, a seguinte informação prestada
pela DRJ:
Apesar de os levantamentos dos depósitos pelo reclamante terem ocorrido em dois anos-
calendário distintos (2006 e 2009), o IRRF, no valor total de R$ 642.664,16, foi
recolhido de uma só vez, em 08/07/2009, pelo valor atualizado de R$ 795.834,20,
consoante se constata às fls. 37/38.
Como o contribuinte compensou na DIRPF 2007 a importância de R$ 494.104,60,
pretendeu compensar na DIRPF 2010 a diferença de R$ 301.729,60 em relação ao total
recolhido. Tal procedimento não faz nenhum sentido.
...
Contudo, como bem demonstrado pelo julgado a quo, o procedimento adotado pelo
Recorrente não está correto, pois abateu do IRRF recolhido e atualizado em 2009 o
IRRF correspondente ao rendimento recebido em 2006, em seu montante atualizado em
2006.
O quadro trazido mais acima deixa claro que o IRRF referente à parcela de 2009,
atualizado em 2006, era de R$ 148.559,56. Logo, na DAA do ano-calendário de 2009 é
esse montante, devidamente atualizado, que pode ser compensado. Vide o seguinte
excerto da decisão recorrida:
A diferença líquida em favor do reclamante no valor de R$ 556.710,12 (atualizada até
30/09/2006), conforme consta na informação de fl. 8, foi efetivamente levantada em
08/07/2009, pelo valor atualizado de R$ 689.394,20 (fl. 36). O índice de atualização do
depósito no período foi, portanto, de 1,23833603. Aplicando-se esse mesmo índice ao
IRRF de R$ 148.559,56, obtém-se R$ 183.966,66, tal como calculado pela fiscalização
à fl. 13.
Percebe-se, portanto, que não se discute a existência ou não do recolhimento do
IRRF pela fonte pagadora e nem o direito de o contribuinte levar para sua Declaração de Ajuste
Anual tais valores. O debate central envolve o quantum pode ser compensado quando existir
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721721/2011-07

pagamento parcelado do rendimento em anos distintos e por essa razão ter sido aplicado índices
de correções/atualização tanto sobre os rendimentos quanto sobre o valor do imposto recolhido.
O contribuinte recebeu seus rendimentos em 2006 e 2009. Quando do
recebimento da primeira parcela foi feita a projeção do IRRF sobre todo o valor, usando-se como
referência o ano de 2006. Na DIRPF de 2007 o contribuinte compensou parte do IRRF que
deveria ter sido retido pela fonte pagadora, o valor de R$ 494.104,60. Entretanto, só em 2009,
quando do pagamento da segunda parcela, a fonte efetua o recolhimento da totalidade do valor
IRRF devido na condenação, com as devidas atualizações. A lide então envolve:
1) De um lado o contribuinte busca aproveitar da diferença apurada entre o valor
total recolhido de IRRF em 2009 (R$ 795.834,20) e aquele compensado em
2006 (R$ 494.104,60 – referente ao IRRF sobre a primeira parcela da
condenação), ou seja, uma diferença de R$ 301.726,60.
2) Por sua vez o lançamento entende que a diferença de IRRF ainda a compensar
deve ser apurada a partir do imposto calculado para incidir sobre segunda
parcela (R$ 148.559,56 apurado em 2006) atualizado pelo mesmo índice de
correção aplicada sobre o valor dessa parcela (incide de 1,238336), chegando
a um total à compensar de R$ 183.966,66.
O Acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento da fiscalização.
No acórdão indicado com o paradigma esse debate não existe. Segundo consta do
acórdão 2801-004.010, naquela caso discutiu-se glosa de compensação indevida de imposto de
renda haja vista falta de comprovação da existência da retenção pela fonte pagadora, consta do
voto:
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento por entender que não foram produzidas
provas das alegações do contribuinte; in verbis:
Estes documentos particulares - sem homologação ou chancela judicial - não são
suficientes, isoladamente, para comprovar a retenção do imposto de renda
conforme declarado. Havia necessidade de apresentação dos documentos, ou de
alguns deles, solicitados no termo de intimação, para a qual o impugnante teve
mais de três meses de prazo.
Portanto, porque não foi apresentado prova de que houve a retenção do IRRF
compensado, entendo que deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização..(
pág 49 dos autos)
O contribuinte, por ocasião do seu recurso, buscou sanar a falha apontada pela DRJ e
anexou cópia de todo o processo trabalhista em que alega ter havido a retenção.
Após a análise de todo o processo trabalhista, verifiquei que na página 80 dos autos
consta certidão de cálculos homologados pela 1a Vara do Trabalho de Canoas, na qual
consta o IRRF no valor de R$10.459,93.
Já na página 78 dos autos consta cópia do DARF; na qual se comprova o seu efetivo
pagamento.
Deste modo, entendo que restou provado pelo recorrente que o IRRF foi realmente
retido na ação trabalhista.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.802 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721721/2011-07

Logo, é dever restabelecer a compensação do IRRF declarada pelo contribuinte.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto.
Diante do exposto, com base nos apontamentos acima, deixo de conhecer do
recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 211
DF CARF MF
Original